Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-06.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução de título extrajudicial, por intempestividade, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 918, I c/c art. 485, X, ambos do CPC/2015. O embargante alegou que havia apresentado contestação dentro do prazo legal, sendo posteriormente orientado pelo juízo a protocolar os embargos em autos apartados, razão pela qual requereu o reconhecimento da tempestividade da defesa e o regular processamento dos embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de contestação nos autos da execução, dentro do prazo legal, pode ser considerada suficiente para afastar a intempestividade dos embargos à execução protocolados após o prazo previsto no art. 915 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. O art. 915 do CPC/2015 estabelece que os embargos à execução devem ser apresentados no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231 do mesmo diploma.
4. A certidão de citação atesta que o executado foi citado em 08/04/2025, iniciando-se o prazo em 09/04/2025 e encerrando-se em 07/05/2025, sendo os embargos protocolados somente em 09/07/2025, fora do prazo legal.
5. A apresentação de contestação nos autos da execução, embora demonstre intenção de defesa, não substitui nem suspende o prazo legal para interposição de embargos, que devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, conforme o art. 914, § 1o, do CPC/2015.
6. A ausência de prejuízo à parte contrária e a boa-fé do embargante não afastam a preclusão temporal, nem autorizam o afastamento do rigor legal quanto aos prazos processuais.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do exequente/embargante.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 231, 914, § 1o, 915, 918, I, e 485, X.